Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701442-60.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (Id. 76170483), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra acórdão de Id.75856809. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator